Tribunal: TCU
Processo: 027.371/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9315/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.371/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Maria Lima de Araujo (XXX.512.522-XX); Ilma Rodrigues da Silva (XXX.174.822-XX); Jubdervan de Souza Reis (XXX.172.054-XX); Lucia Ferreira Dutra de Carvalho (XXX.425.841-XX); Mabel Pedro de Oliveira (XXX.326.722-XX); Maria do Rosario Carvalho da Silva (XXX.956.782-XX); Michelle Christine Rodrigues Pardauil (XXX.678.672-XX); Nelma dos Santos Farias (XXX.060.692-XX); Ocilene de Cassia Pantoja Mota (XXX.379.752-XX); Rosane Lucia Laynes (XXX.676.759-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.